Tribunal: TJDFT
Processo: 0000267-11.2016.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESSUPOSTO DE CONFIANÇA ENTRE PESSOAS QUE TRABALHAM NO MESMO AMBIENTE. ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. 1a FASE DA DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. 3a FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
2. Deve ser mantida a avaliação negativa das circunstâncias do crime de furto, visto que o réu se aproveitou do pressuposto mínimo de confiança entre os colegas de trabalho para subtrair o aparelho celular que a vítima havia deixado carregando em sua mesa enquanto se ausentava para almoçar.
3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. Não prospera o pleito de aplicação da fração máxima de redução da pena, em face do furto privilegiado, quando a diminuição de 1⁄2 (metade) se mostra necessária e suficiente para ensejar a pena justa.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.